Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CITAÇÃO IRREGULAR REJEITADA. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. CADASTRO DE USUÁRIO. CLIENTE. EXCLUSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. RECADASTRAMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à obrigação de reintegrar o cadastro da autora/recorrida em seu aplicativo de transporte de passageiros.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. A ré/recorrente suscita preliminar de nulidade por ausência de regular citação para integrá-la ao processo e intimação para comparecimento à audiência de conciliação, o que representaria cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, obstando-se a faculdade de transação e resultando, outrossim, em indevida revelia. Ao exame dos autos, verifica-se que a ré/recorrente foi propriamente citada, consoante mandado de citação e intimação de ID 23581484 – p. 2 e aviso de recebimento (AR) de ID 23581488, sendo desinfluente o fato de a audiência ter sido cancelada posteriormente, restando por incólume a citação, que satisfez seu propósito, dar ciência e compor o réu ao processo.
5. Consigno que carece de verossimilhança a alegação da ré/recorrente no sentido de que o endereço a que dirigida e cumprida a citação, qual seja, SHN quadra 1 AE, SALA 1601-1606, Edifício Vision Work, nunca correspondeu ao seu domicílio, isso porque, o referido endereço é idêntico ao cadastrado no site da Receita Federal (ID 23582088), o que, inclusive, gera presunção de validade, conforme jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a título ilustrativo: acórdão 1298460, 07042123820208070006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, Julgado em: 11/11/2020, dje: 19/11/2020. Assim, observada a certificação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos quanto ao endereço desatualizado para ultimação da diligência (ID 23582075 e 23582076), pressupõe-se válida a intimação realizada para fins de comparecimento à audiência de conciliação no endereço destacado (endereço da citação), dada a obrigação legal de a parte comunicar ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, sob pena de, justamente, reputar-se eficazes as comunicações processuais enviadas a locais não atualizados pela parte interessada, consoante art. 19, § 2o, da Lei 9.009/95. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. No caso, a ré/recorrente excluiu unilateralmente o cadastro de usuário-cliente da autora/recorrida no aplicativo de transporte de passageiros – UBER -, fundamentando, para tanto, genericamente, violação aos “Termos e Condições de Uso” da plataforma (ID 23581476 – p. 1/23), o que ocorreu logo após a contestação de valores referentes a corridas não reconhecidas.
8. O artigo 39, IX, do CDC, prescreve que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais”. Dessa feita, à míngua de motivação idônea para o encerramento do cadastro da autora/recorrida como cliente do serviço de transporte de passageiros fornecido pela ré/recorrente, tem-se por abusiva a aludida prática, sendo medida de ordem a reintegração da consumidora, nos exatos termos da sentença, em prestígio, também, ao princípio da não-discriminação aleatória.
9. Por fim, não conheço dos documentos de ID 23582094 – p. 10/18, juntados em sede recursal, tampouco das razões de mérito, por configurar inovação recursal, inexistindo óbice para a apresentação na origem, no momento processual oportuno, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau.
10. Conheço do recurso, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso. Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.